Tribunal: TJSP
Processo: 2326871-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros, penhora de veículos e do imóvel da fiadora. Insurgência.

Sob pena de supressão de instância, não se conhece do recurso quanto ao requerimento de desbloqueio de ativos financeiros, porquanto a impugnação veiculada pela executada ainda não foi examinada no juízo a quo.

É válida a penhora

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros, penhora de veículos e do imóvel da fiadora. Insurgência.

Sob pena de supressão de instância, não se conhece do recurso quanto ao requerimento de desbloqueio de ativos financeiros, porquanto a impugnação veiculada pela executada ainda não foi examinada no juízo a quo.

É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Precedentes do STF e STJ. Decisão do STF, em recurso submetido ao regime de repercussão geral, pela penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação não residencial.

Recurso conhecido em parte e não provido.